Tribunal: STF
Processo: RE 73978
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-16
Data de publicação: 1972-05-16

Ementa:
- In casu a decisão recorrida cassou o mandado de segurança tendo em consideração a existência de dúvida fundada quanto à matéria de fato, de modo a afastar a certeza e liquidez do direito postulado.
Por outro lado, dada a situação particular do caso, não há cogitar de dissídio com os acórdãos trazidos a confronto (súmula 291).
Recurso extraordinário não conhecido.